Tribunal: TJES
Processo: 5018287-84.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018287-84.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: VITORIA LUIZA SANTOS DA SILVA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos nº 5018287-84.2021.8.08.0035

Embargante: VITORIA LUIZA SANTOS DA SILVA

Embargado: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES – RELATOR

Vieram-me os autos conclusos face à interposição de Embargos Declaratórios.

O objetivo das partes embargantes é sanar
erro material
que predomina na presente demanda.

Analisando os termos do voto proferido, observo a existência da mácula apontada no que tange ao erro material suscitado pela embargante. Pois, no caso dos autos, o acórdão proferido em
ID.: 5860462
, de fato, fundamentou o arbitramento das verbas sucumbenciais em desfavor da autora e não da recorrente.

Sendo assim, resta indubitavelmente comprovada a ocorrência do erro reclamado pela embargante que pugna pela retificação do julgado.

Isto posto, a fim de sanar a mácula constante no acórdão de
ID.: 5860462
,
ONDE SE LÊ
:

“[...]
(8) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(9)
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
(10).
CONDENO A PARTE AUTORA O PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE ADVOGADO, QUE ARBITRO EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. É COMO VOTO.
[...]”.

LEIA-SE
:

“[...]
(8) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(9)
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
(10).
CONDENO A PARTE RECORRENTE
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE ADVOGADO, QUE ARBITRO EM 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. É COMO VOTO.
[...]”.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)